Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS INDIRETAS E CONTRADITÓRIAS. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER (HEARSAY). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, § 2o, do ECA). A defesa alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri encontra suporte suficiente nas provas judicializadas ou se está manifestamente dissociada do conjunto probatório dos autos, autorizando sua anulação com base no art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A confissão extrajudicial do réu, na fase inquisitorial, foi retratada posteriormente sob alegação de coação, não sendo corroborada por provas produzidas em juízo.
4. As testemunhas ouvidas não presenciaram o crime, limitando-se a relatos indiretos (“ouvir dizer”), sem identificação de fontes confiáveis ou corroboração objetiva.
5. A única testemunha ouvida em plenário, mãe da vítima, apontou um terceiro como o responsável pelo homicídio, relatando ameaças anteriores contra a vítima, e desconhecia qualquer desavença entre o réu e a vítima.
6. Mesmo no âmbito do Tribunal do Júri, aplica-se o art. 155 do Código de Processo Penal, que trata da valoração da prova pelo magistrado e exige que a decisão condenatória esteja lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se podendo admitir a condenação com base exclusiva em declarações prestadas na fase inquisitorial ou em provas indiretas, desprovidos de fonte identificável, sem indicação da origem da informação e não corroboradas judicialmente.
7. A inexistência de testemunhas presenciais e a fragilidade dos indícios de autoria tornam a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, impondo sua anulação.
8. A soberania do Tribunal do Júri quanto à apreciação dos fatos e da prova não afasta o controle judicial da legalidade e da coerência entre o veredicto e o acervo probatório, sendo admissível a anulação do julgamento quando a condenação não encontrar suporte probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.